Tribunal: TJDFT
Processo: 0718824-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CRÍTICA VEICULADA EM GRUPO PRIVADO DE APLICATIVO WHATSAPP. COMENTÁRIOS GENÉRICOS. INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO ESPECÍFICA À PESSOA DA AUTORA. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO VERIFICADO. NÃO RECONHECIMENTO DO DEVER DE REPARAÇÃO.
1. Segundo o artigo 927, caput, do Código Civil, quem, (p)or ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Por sua vez, o artigo 186 do mesmo Código, dispõe que (a)quele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
1.1. A responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil, tem como elementos a conduta, o dolo ou a culposa do agente, o dano e o nexo de causalidade.
2. O dano extrapatrimonial ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, direitos estes que abarcam a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, dentre outros, conforme prevê o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
2.1. O dano moral deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por danos extrapatrimoniais. Por essa razão, todos os fatos e circunstâncias presentes no caso devem ser levados em consideração para se verificar a ocorrência ou não de lesão aos direitos de personalidade passíveis de reparação.
3. A autora não apresentou elemento de prova algum de que o comentário feito pelo réu, no grupo privado de whatsapp denominado “MIKE VAL”, por si só, ofendeu sua dignidade como pessoa humana, por ser homossexual e integrar a Polícia Militar do Distrito Federal.
3.1. No caso, a mensagem, embora faça alusão à imagem em que a autora, fardada em festa de formatura de soldados da Polícia Militar do Distrito Federal, posou para fotografia, dando beijo selinho na companheira, não lhe foi dirigida especificamente, pois o comentário foi genérico e irrestrito a pessoas homossexuais que integram a instituição policial.
3.2.A requerente não tem legitimidade para defender, em nome próprio, interesse dessa coletividade de pessoas, portanto a ação proposta se mostra inadequada para essa finalidade.
3.2. A autora não conseguiu demonstrar que o comentário feito pelo réu lhe foi ofensivo e causou-lhe o dano moral que alega ter sofrido, embora possa ter se sentido ofendida com a crítica dirigida à coletividade de pessoas homossexuais que compõem as organizações policiais, não comprovando o nexo de causalidade.
4. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.